Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-93.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE PELO ASSISTENTE DA REQUERIDA. DEVER DO PERITO PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Havendo pontos divergentes apresentados na impugnação e parecer do

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE PELO ASSISTENTE DA REQUERIDA. DEVER DO PERITO PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Havendo pontos divergentes apresentados na impugnação e parecer do assistente técnico da parte, é dever do perito prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil (CPC). Bem por isso, configura cerceamento de defesa o julgamento do mérito sem a intimação do perito para esclarecer os pontos divergentes apontados. Logo, impõe-se a declaração de sua nulidade, devendo retornar os autos à Vara de origem para essa finalidade, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Prejudicados os demais temas do apelo da ré e recurso da autora.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000280459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001490-93.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista,
em que é apelante/apelado STAMPTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS ESTAMPADAS LTDA, é apelado/apelante PRENSA JUNDIAÍ
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Acolhida a preliminar, deram parcial provimento ao
recurso da ré, restando prejudicado o apelo da autora, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
Apelação no 1001490-93.2017.8.26.0115
Comarca:
Campo Limpo Paulista
Juiz(a) :
Gabriela da Conceição Rodrigues
Apelantes:
PRENSA
JUNDIAÍ
S/A.
(autora)
e
STAMPTEC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS ESTAMPADAS
LTDA. (ré)
Apelados:
OS MESMOS
Voto no 30.752
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E
VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PARECER
TÉCNICO
DIVERGENTE
PELO
ASSISTENTE
DA
REQUERIDA.
DEVER
DO
PERITO
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA
ESSE
FIM.
Havendo
pontos
divergentes
apresentados na impugnação e parecer do assistente
técnico
da
parte,
é
dever
do
perito prestar
esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2o, I e II,
do Código de Processo Civil (CPC). Bem por isso,
configura cerceamento de defesa o julgamento do
mérito sem a intimação do perito para esclarecer os
pontos divergentes apontados. Logo, impõe-se a
declaração de sua nulidade, devendo retornar os
autos à Vara de origem para essa finalidade, em
atenção ao contraditório e ampla defesa. Prejudicados
os demais temas do apelo da ré e recurso da autora.
PRENSA JUNDIAÍ S/A. ajuizou “ação
de cobrança c/c danos extrapatrimoniais” em face de STAMPTEC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS ESTAMPADAS LTDA.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
A douta Juíza de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 500/506, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 561/562, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o
pedido constante da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para
condenar a requerida ao pagamento à autora de R$ 1.489.422,33 (um
milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e e vinte e dois
reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente segundo a tabela
prática do TJSP e sujeito a juros de mora de 1% ao mês desde
22.02.2016. À autora caberá a entrega à requerida, no estado em que se
encontra, arcando a requeira com as despesas correspondentes, de todo
o maquinário especificado no laudo pericial como sendo de difícil
reaproveitamento a saber e contabilizados na apuração do valor devido.
Tendo em vista a sucumbência mínima da autora, a parte ré será
responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários sucumbenciais. Na hipótese, mostra-se imperiosa a
observância da mens legis. Isso porque a condenação nos moldes
pleiteados acabaria por remunerar excessivamente o trabalho sem
contrapartida à altura, desbordando dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade que imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a
aplicação do Código Processual. Assim, devem os honorários advocatícios
ser arbitrados por equidade, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do
novo CPC, e fixados em R$8.000,00. Cumpre frisar a singularidade do
caso que justifica a excepcional não aplicação do art. 85, §3o do CPC,
visto que a manutenção de sua observância importaria espécie de
chancela a uma circunstância desviante não prevista pela lei. P.R.I.C.”.
Inconformada, apelou a ré com pedido
de sua anulação em razão do cerceamento de defesa, uma vez que “de
forma inesperada, foi proferida a r. Sentença recorrida, sem que
previamente fosse aberta vista ao Sr. Perito para prestar os
esclarecimentos acerca dos pontos relevantes da Impugnação e do laudo

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
divergente,
o
que
também
ensejou cerceamento de defesa e
consequentemente a nulidade da r. Sentença proferida. Note-se que
restaram muitas questões obscuras, conforme aduzido na 458 e no laudo
divergente, as quais demandariam esclarecimentos por parte do Sr.
Perito”. Assim, era necessária a continuidade da prova pericial para
esclarecimentos, pelo perito, dos diversos pontos questionados pelo laudo
divergente que acompanhou a impugnação ao laudo oficial. Diz que em
vez de se ater às questões técnicas do ramo de engenharia mecânica
predeterminadas na decisão anterior (realização de perícia “in loco” dos
equipamentos e documentos juntados aos autos), o perito adentrou no
mérito da causa quanto à cobrança de multa por rescisão contratual, trava
cambial e taxa administrativa (esta, sem embasamento em prova
documental para amparar a conclusão de que o valor cobrado está em
consonância com o mercado). O perito também não esclareceu se o
projeto da máquina cobrado pela autora contém os requisitos técnicos
mínimos para disponibilização à requerida, tampouco quanto à
discriminação exata das peças que poderão ser reaproveitadas. Pretende
a realização de nova perícia. Quanto ao mérito, a sentença comporta
reforma, pois “conforme se provou nos autos, a concretização do negócio
estava efetivamente adstrita à aprovação do financiamento pelo BNDES,
fator esse de suma relevância para demonstrar que a ação movida pela
apelada não procede de maneira alguma”. O único documento assinado
(fls. 08) determina no item 4 que o pagamento da maior parte do preço
seria por meio do financiamento FINAME, tanto que a própria autora
enviou e-mail à requerida cobrando a aprovação junto a BNDES (fls.29),
esclarecendo a apelante em sua resposta (fls. 30) que o percentual
financiado (f71%) dependia de alteração do instrumento de fls. 08,
conforme exigência do Banco do Brasil. O adendo de fls. 10/11 está
apócrifo e não pode ser considerado, mormente porque não foi
apresentado no dia da assinatura do instrumento particular de venda e
compra, inexistindo anuência da requerida aos seus termos. É irrelevante
o fato de constar no instrumento principal referência ao adendo, por se
tratar de instrumento padrão, tampouco o e-mail enviado com aludido

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
anexo (fls. 28) tem o condão de vincular a apelante. Portanto, como não
foi aprovado o financiamento, inexiste culpa da requerida, que sempre agiu
de boa-fé, sendo descabida cobrança embasada no adendo com o qual
não anuiu a requerida e sequer foi assinado. A testemunha Rogério de
Souza não tem credibilidade, pois embora tenha afirmado que houve a
aprovação do financiamento junto ao BNDES, o documento juntado às fls.
14 comprova a reprovação, bem como jamais existiu aprovação de crédito
direto pela apelada. Além disso, a douta Magistrado baseou-se apenas no
depoimento isolado de João Luiz Murta (que até contradiz parcialmente os
fatos alegados pela autora), desprezando os demais depoimentos colhidos
e outras provas produzidas. A apelada adquiriu muitos componentes antes
da aprovação do layout e da aprovação do financiamento bancário, o que
não poderia também, eis que o projeto poderia ser modificado e ela
também estava ciente dos riscos da não aprovação do financiamento. A
trava cambiária cobrada sequer consta no adendo e não foram
comprovados, nem especificados, os supostos gastos indiretos apontados
pelo perito para justificar a cobrança de taxa administrativa. Quanto ao
reembolso de horas de engenharia, insubsistente a cobrança, na medida
em que a autora utilizou seus próprios funcionários, inexistindo prova de
gasto extra. E se a apelada cobra o valor do projeto, não faz sentido retê-
lo. Jamais existiu importação cobrada pela apelada, mas nada foi referido
a respeito de sua conduta na sentença. A apelada não comprovou ter
pago valores à empresa estrangeira e demorou mais de um ano para
cancelar o contrato de câmbio. Ainda que se considere válido o adendo e
necessária a reparação dos supostos danos, a condenação deve ser
reduzida em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
pois suas cláusulas são desproporcionais e abusivas, ensejando
enriquecimento ilícito da autora. Subsidiariamente, pede que os juros
moratórios incidam a partir da citação e que seja reconhecida a
sucumbência recíproca, tendo em vista que a apelada aditou a inicial em
réplica para majorar o valor da cobrança (fls. 524/548).

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
A parte autora apelou objetivando a
reforma parcial da sentença com o fim de readequar fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da
condenação (proveito econômico), consoante o art. 85, § 2o, do CPC, não
sendo o caso de fixação por apreciação equitativa como entendeu a douta
Magistrada. Subsidiariamente, pede a majoração para R$100.000,00 (fls.
574/585).
Em suas contrarrazões, a parte autora
pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do apelo da requerida, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; aduziu,
ainda, a insuficiência do preparo recursal. Diz que não houve cerceamento
de defesa, posto que o laudo pericial foi produzido de forma técnica por
profissional capacitado, vislumbrando-se mero inconformismo da requerida
com sua conclusão. É válido o contrato de compra e venda e respectivo
adendo, do qual teve plena ciência a requerida conforme declarou no
documento principal assinado. O adendo foi enviado por e-mail alguns dias
antes da reunião e conclusão do negócio, sem qualquer oposição da
requerida aos seus termos por e-mail ou na celebração. Ante o conjunto
probatório dos autos, é irrelevante não estar assinado o adendo, mesmo
porque a testemunha João Luiz Murta declarou que foi entregue ao
representante da requerida. A conclusão da compra e venda jamais foi
condicionada à aprovação do financiamento pelo FINAME, devendo a
requerida arcar com os danos causados pela desistência (fls. 594/611).
Em suas contrarrazões, a requerida
pugnou pelo improvimento do recurso da autora. Em síntese, aduziu que
foi correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa
para evitar enriquecimento sem causa, sendo o valor fixado condizente
com o trabalho realizado (fls. 636/642).
Os
recursos
são
tempestivos
e

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
devidamente comprovados os recolhimentos dos preparos recursais após
determinação para complementação.
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
restou
prejudicada a questão relativa ao recolhimento do preparo recursal
insuficiente arguida pela autora, posto que ambas as partes
complementarem regularmente o preparo recursal.
A autora arguiu em contrarrazões,
preliminarmente, o não conhecimento da apelação interposta, por violar o
princípio da dialeticidade recursal.
Há, no apelo manejado, fundamentos
de fato e de direito pelos quais a requerida pugna pela anulação ou,
subsidiariamente, pela reforma da sentença, aduzindo cerceamento de
defesa, falta de anuência ao adendo contratual, ausência de comprovação
dos danos alegados, dentre outras questões de mérito debatidas na
sentença.
Por tais motivos, o recurso merece ser
conhecido.
Segue-se que a douta Magistrada
converteu o julgamento em diligência e determinou, de ofício, a produção
de prova pericial “para melhor auferir a existência/extensão dos prejuízos
alegados pela autora, faz-se necessária a realização de perícia técnica em
todos os equipamentos e peças por ela adquiridos. Além disso, somente
um profissional técnico pode apurar o valor real da mão de obra que teria
sido dispensada na execução da máquina industrial”. Estabeleceu que a

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
perícia deveria “ter como parâmetro a avaliação in loco dos equipamentos
e dos documentos (notas fiscais, projeto, etc) juntados aos autos” (fls.
307/308).
Após a realização de duas vistorias pelo
“expert” com intervalo de quase cinco meses entre elas (ao que parece,
dada a complexidade do trabalho a ser realizado), foi juntado o laudo
pericial oficial (fls. 367/434).
Instadas as partes a se manifestarem a
respeito, houve a concordância da autora com o trabalho realizado (fls.
453/457).
De outro lado, a requerida apresentou
impugnação ao laudo pericial e juntou parecer do seu assistente técnico
apontando diversos pontos divergentes (fls. 458/476 e 477/499,
respectivamente). Requereu a intimação do perito para manifestação
sobre os pontos divergentes (fls. 475, último parágrafo) e a realização de
nova perícia (fls. 476).
Sucede que a douta Magistrada de
primeiro grau sentenciou o processo, sem determinar a prestação de
esclarecimentos por parte do perito judicial expressamente requerida pela
demandada (fls. 500/506).
Ora,
havendo
pontos
divergentes
apresentados na impugnação e parecer do assistente técnico da parte, é
dever do perito prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2o, I e II,
do Código de Processo Civil (CPC), a saber
“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no
prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias
antes da audiência de instrução e julgamento.

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no
prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o
assistente técnico de cada uma das partes, em igual
prazo, apresentar seu respectivo parecer.
§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15
(quinze) dias, esclarecer ponto:
I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de
qualquer das partes, do juiz ou do órgão do
Ministério Público;
II - divergente apresentado no parecer do
assistente técnico da parte.” (destaques meus).
Sem
embargo
do
quanto
aqui
esposado, é certo que impera o princípio do livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC). Mas se cabe ao juiz apreciar livremente a prova, de
modo a reunir condições que conduzam à formação de seu livre
convencimento, de igual modo, ausentes tais elementos probatórios, deve
determinar as diligências com vistas a coletar provas que lhe propiciem
condições necessárias para decidir.
Considerando
a
prova
um
direito
fundamental, HUMBERTO THEODORO JUNIOR ensina:
Ainda que a Constituição não lhe faça referência
expressa, o direito à prova ocupa, reconhecidamente,
posição
de
extrema
relevância
no
sistema
processual, pois, sem ele, as garantias da ação e da
defesa careceriam de conteúdo substancial; afinal
impedir que a parte tivesse direito à prova significaria
privá-la dos meios legítimos de acesso à ordem
jurídica justa, a serviço da qual o processo deve estar
constitucionalmente predisposto. Com efeito, não é,
de fato, possível o exercício da ampla defesa sem o
concurso do direito fundamental à prova, já que,
dentro do processo justo, idealizado no âmbito da
Constituição, o ato de provar constitui “projeção
prática do direito fundamental à ampla defesa e ao
contraditório”. 1
E arremata:
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol. I. 56a ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016. P. 851/852.

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
Nessa ordem de ideias, por se tratar de garantia
fundamental, não pode agir o juiz de maneira
excessivamente rígida no indeferimento de pedido de
prova. Ainda que seja o caso de dúvida acerca do
cabimento ou da eficiência de certo meio probatório, o
caso será de deferimento, visto que as garantias
constitucionais devem sempre ser interpretadas e
aplicadas no sentido da máxima eficiência. Somente
quando se evidenciar o descabimento ou a inutilidade
da prova, é que sua inadmissão será legítima. Fora
desse quadro, configura-se o cerceamento do direito
à ampla defesa, cuja consequência refletirá sobre a
decisão que resolver o mérito da causa, acarretando-
lhe a nulidade.2
E, segundo JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS BEDAQUE:
Quanto mais o provimento jurisdicional se aproximar
da vontade do direito substancial, mais perto se
estará da verdadeira paz social. Nessa medida, não
se pode aceitar que o juiz, por respeito a dogmas
inaceitáveis, aplique normas de direito substancial
sobre fatos não suficientemente demonstrados. Trata-
se de função social do processo, que depende sem
dúvida, da efetividade deste. Já que o Estado, além
de criar a ordem jurídica, assumiu também a sua
manutenção, tem ele interesse em tornar realidade a
disciplina das reações intersubjetivas previstas nas
normas por ele mesmo editadas.3
Em que pese aparentemente não fosse
o caso de deferir nova perícia, a sentença se limitou afastar apenas esse
pedido sem abordar o requerimento de esclarecimentos e parecer técnico
divergente. Contudo, ainda que os entendesse impertinentes, não é
facultado ao Juiz omitir-se a respeito, cabendo-lhe justificar porque fez
determinada escolha.
Nesse
contexto,
era
imperiosa
a
2 Loc. citado
3“Poderes Instrutórios do juiz”, RT, 2009, 4 ed, pág. 13, apud, Hernando Morales
Molina – La prueba en el derecho colombiano y los poderes del juez en el processo
civil. In: Nuevas orientaciones de la prueba. Santiago: Editora Jurídica do Chile,
1981.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
intimação do perito para apresentar esclarecimentos acerca dos pontos
divergentes levantados pelo assistente técnico da parte requerida e dirimir
as incertezas quanto ao laudo pericial então impugnado, sendo forçoso
concluir ter sido prematura a prolação de sentença, sem observar a
referida disposição legal.
Por via de consequência, o julgamento
violou a ampla defesa e o contraditório, o que indubitavelmente caracteriza
o cerceamento ao seu direito probatório. Nesse sentido decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

PRIMEIRA
FASE
SUPERADA
PELA
APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS
JUNTO DA CONTESTAÇÃO
SEGUNDA FASE -
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL

APRESENTAÇÃO DE PARECER DIVERGENTE POR
PARTE DO ASSISTENTE TÉCNICO DA AUTORA
IMPERIOSO QUE O PERITO JUDICIAL PRESTE
ESCLARECIMENTOS
QUANTO
AOS
PONTOS
CONTROVERTIDOS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
477, §2°, DO CPC/15
CERCEAMENTO DE
DEFESA
CARACTERIZADO

SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 0013104-31.2015.8.26.0100; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/04/2017; Data de
Registro: 12/04/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL
"AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO" Locação não residencial Realização
de perícia para apuração do valor dos alugueres
Avaliação pericial Requerimento formulado pela ré,
de esclarecimentos sobre o laudo, não atendido

Embargos de Declaração
Não conhecido

Cerceamento de defesa caracterizado - SENTENÇA
ANULADA - RECURSOS PREJUDICADOS”. (TJSP;
Apelação Cível 1007011-06.2013.8.26.0100; Relator
(a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de
Registro: 23/05/2019).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA JUDICAL. AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTO DO PERITO. ART. 435, DO

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
CPC. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. Sentença que foi
proferida depois de apresentada impugnação sobre o
laudo elaborado pelo Perito Judicial, na qual a parte
expropriante requereu esclarecimentos acerca da
apuração
do
valor
do
imóvel
desapropriado.
Necessidade de manifestação do Perito Judicial, para
dirimir as incertezas apontadas no laudo, nos termos
do art. 435, caput, do CPC, hipótese que não foi
observada quando da prolação da sentença, o que
importou em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, tal como postos no
art. 5o, LV, da CF/88. Ocorrência de nulidade
insanável.
Sentença
anulada.
Apelações
prejudicadas”
(TJSP;
Apelação
Cível
3027799-23.2013.8.26.0224; Relator (a): Ronaldo
Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/10/2015; Data de
Registro: 29/10/2015).
“Prestação de Contas em segunda fase parte autora
reconheceu equívoco na juntada de laudo técnico
divergente e requereu prazo para juntada do correto,
o que foi concedido
após juntada do parecer,
magistrado "a quo" deixou de abrir prazo para o perito
oficial
esclarecer
divergência
apresentada
pelo
assistente técnico configurada violação ao art. 477,
§2o, II do CPC/15 - cerceamento de defesa
caracterizado - sentença anulada - recurso provido”
(TJSP; Apelação Cível 0002207-29.1995.8.26.0072;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a
Vara; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de
Registro: 03/05/2018).
“APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Nulidade
de
sentença Cerceamento de defesa caracterizado
Ausência de intimação para que o Perito se
manifestasse a respeito das críticas apresentadas ao
seu trabalho Questões que repercutem diretamente
na apuração e valores indenizatórios
Sentença
anulada, determinando-se o retorno dos autos à
origem para a regular instrução do processo” (TJSP;
Apelação Cível 1052805-26.2015.8.26.0053; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro:
04/05/2018).
Logo,
impõe-se
a
declaração
de

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1001490-93.2017.8.26.0115
Voto no 30.752
nulidade da r. sentença, retornando os autos à origem para prestação de
esclarecimentos pelo perito judicial, nos termos do ar. 477, §2o, do CPC,
restando prejudicados, por via de consequência, os demais temas
suscitados, inclusive o apelo da autora.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, dou
provimento parcial ao recurso da requerida para declarar a nulidade da
r.sentença, com o retorno dos autos à origem, nos termos da
fundamentação. Resultam prejudicados os demais temas suscitados, bem
como o apelo da autora.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator